Tribunal: TJSP
Processo: 1002496-58.2024.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
Ação indenizatória julgada procedente - Atraso de voo - Ilícito configurado - Dano moral caracterizado - Inconformismo com relação ao valor da indenização (R$ 5.000,00) - Dificuldades para obtenção de informações, ausência de assistência material e atraso de 10h para a chegada ao destino - Acomodação em outro voo apenas no dia seguinte - Montante fixado fora dos critérios da razoabilidade e

Ementa:
Ação indenizatória julgada procedente - Atraso de voo - Ilícito configurado - Dano moral caracterizado - Inconformismo com relação ao valor da indenização (R$ 5.000,00) - Dificuldades para obtenção de informações, ausência de assistência material e atraso de 10h para a chegada ao destino - Acomodação em outro voo apenas no dia seguinte - Montante fixado fora dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade para o caso - Condenação majorada para R$ 10.000,00 - Recurso parcialmente provido